Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-A tutela provisória pressupõe a comprovação daprobabilidade do direitoe operigo de danoourisco ao resultado útil do processo(art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2-No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
3-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.